Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. FILHAS MENORES. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o recorrente a pagar alimentos em favor de suas duas filhas, no percentual de 30% (trinta por cento).
2. É incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo se considerados "documentos novos", nos termos do art. 435 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
3. A pensão alimentícia fundamenta-se nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade, estando associada ao dever de sustento decorrente do poder familiar, conforme o art. 229 da CF/88 e os arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.703 do Código Civil.
4. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, e o art. 1.699 do Código Civil, sendo dever do alimentante demonstrar fato superveniente que justifique eventual alteração na obrigação alimentar.
5. Em face da idade das filhas (9 e 12 anos), incontroversa a necessidade de alimentos das parte autoras, eis que presumida.
6. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.